Tribunal: TJPA
Processo: 0815554-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815554-04.2025.8.14.0000

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JESSICA AGUIAR DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815554-04.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
JESSICA AGUIAR DE SALES

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento de sentença, manteve multa cominatória no valor de R$ 90.000,00, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial de nomeação e posse da agravada, aprovada em concurso público. O Município alegou excesso no montante das astreintes, boa-fé na execução tardia e pleiteou a suspensão do bloqueio de verbas via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes, fixado em R$ 90.000,00, é desproporcional a ponto de justificar sua redução ou exclusão; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção do bloqueio de verbas públicas por meio do SISBAJUD para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e inibitória, sendo instrumento destinado a compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da obrigação judicial (CPC, art. 536, §1º).

A conduta do Município de Belém caracteriza desídia administrativa, pois a ordem judicial de nomeação data de 2018 e somente foi cumprida em 2025, após iminência de medidas coercitivas.

A alegação de enriquecimento ilícito da agravada não afasta a legitimidade da multa acumulada, pois seu montante decorre da prolongada inércia da Administração.

Reduzir o valor da multa após sete anos de descumprimento significaria premiar a omissão estatal e enfraquecer a autoridade das decisões judiciais.

A jurisprudência do STJ admite a modificação da multa quando ela se mostrar irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto, dada a gravidade da mora e o direito subjetivo violado (Tema 161 do STF).

O cumprimento tardio da obrigação não elide a multa já vencida, que adere ao patrimônio do credor e serve de sanção pela mora injustificada.

O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é medida adequada e legal para garantir a efetividade da execução contra a Fazenda Pública, conforme o Tema Repetitivo 64 do STJ.

Não há impenhorabilidade absoluta de verbas públicas destinadas ao pagamento de sanções decorrentes de conduta ilícita omissiva da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória acumulada é legítima quando o descumprimento da ordem judicial se prolonga por anos sem justificativa plausível.

O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes vencidas.

O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é cabível para assegurar a efetividade da execução em face da Fazenda Pública quando demonstrada resistência injustificada ao cumprimento da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 536, §1º, e 537.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo De Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 0817692-55.2018.8.14.0301) movido por
JÉSSICA AGUIAR DE SALES
.

A decisão agravada, em sede de execução de obrigação de fazer, manteve a aplicação de multa cominatória (
astreintes
) no patamar acumulado de
R$90.000,00 (noventa mil reais)
, em razão do descumprimento da ordem judicial de nomeação e posse da exequente em cargo público para o qual fora aprovada em concurso.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustenta, em síntese, que o valor alcançado pelas astreintes é exorbitante, configurando enriquecimento ilícito da agravada.

Argumenta que a administração pública enfrenta limitações orçamentárias e burocráticas, e que o cumprimento da obrigação (ainda que tardio) demonstra a boa-fé do ente público.

Alega que o montante fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a redução drástica do valor ou sua exclusão, bem como a suspensão do bloqueio de verbas via SISBAJUD.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em análise preliminar, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano reverso à coletividade, uma vez que o direito da agravada já estava consolidado há anos.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, destacando que a ordem judicial de posse data de janeiro de 2018 (tutela de evidência), tendo o Município permanecido inerte por cerca de sete anos, vindo a cumprir a determinação apenas sob a iminência de medidas coercitivas severas em 2025.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, eximiu-se de intervenção direta por considerar a lide de natureza eminentemente patrimonial e disponível, sem interesse público primário que justificasse o parecer de mérito.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, estando aptos para julgamento.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

O cerne da questão reside na possibilidade de redução do valor acumulado a título de multa diária (
astreintes
) imposta ao Município de Belém em virtude do atraso injustificado no cumprimento de obrigação de fazer consistente na nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público.

Ab initio
, cumpre ressaltar que a função das astreintes não é compensatória ou indenizatória, mas sim
inibitória e coercitiva
. Seu objetivo fundamental é vencer a resistência do devedor, forçando-o a cumprir a decisão judicial de forma tempestiva (Art. 536, §1º, CPC).

No caso concreto, a análise cronológica dos fatos revela uma postura de absoluta indiferença do Ente Agravante para com o Poder Judiciário. A determinação para empossar a agravada foi exarada ainda no ano de 2018.

Verifico que, durante o longo hiato entre a decisão interlocutória de origem e o efetivo cumprimento ocorrido apenas em 2025, o Município teve diversas oportunidades de regularizar a situação administrativa da servidora, preferindo, contudo, a via da omissão.

A alegação de "enriquecimento sem causa" da agravada não pode ser utilizada como escudo para premiar a desídia estatal. Se o valor da multa atingiu o patamar de R$ 90.000,00, tal fato decorreu exclusivamente da
renitência contumaz
do devedor.

Reduzir a multa neste estágio processual, após sete anos de descumprimento, significaria esvaziar a força normativa das decisões judiciais e incentivar o Ente Público a escolher quais ordens deve ou não cumprir, baseando-se em um cálculo de custo-benefício financeiro.

O sistema de precedentes vinculantes, especificamente no que tange à aplicação do Art. 537 do CPC, permite a modificação do valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a revisão só é cabível quando o valor for "irrisório ou exorbitante".

No cenário de uma espera de quase uma década para o exercício de um direito subjetivo à nomeação (Tema 161 do STF), o valor de R$ 90.000,00 não se mostra desproporcional. Pelo contrário, reflete a gravidade da lesão ao direito da candidata e a recalcitrância administrativa.

Cabe aqui realizar um breve
Distinguishing
em relação aos casos em que o STJ autoriza a redução das astreintes. Naquelas situações, geralmente há um cumprimento parcial célere ou dificuldades técnicas reais demonstradas pelo réu.

Diferentemente, o caso sob análise trata de uma obrigação de fazer simples (ato administrativo de posse), cuja demora não encontra justificativa em entraves operacionais intransponíveis, mas sim em mera vontade política ou administrativa contrária à lei.

A aceitação da tese recursal de que o "cumprimento posterior afasta a multa" criaria um precedente perigoso. A multa vencida adere ao patrimônio jurídico do credor como sanção pelo período de mora. O cumprimento tardio faz cessar a incidência da multa vincenda, mas não apaga o débito pretérito gerado pela desobediência.

O princípio da moralidade administrativa (Art. 37, CF) exige que o Estado seja o primeiro a dar o exemplo de obediência às normas e às decisões do Poder Judiciário. A renitência demonstrada fere a dignidade da Justiça.

Aplica-se ao caso a lógica de que "quem dá causa à exorbitância da multa pela própria inércia não pode reclamar de sua redução". A conduta do Município de Belém beira a má-fé processual ao tentar transferir para a agravada a responsabilidade pelo montante acumulado.

Ademais, quanto ao bloqueio de valores via SISBAJUD, a medida é plenamente legal e adequada para garantir a efetividade da execução contra a Fazenda Pública em casos de obrigações de fazer, conforme consolidado no Tema Repetitivo 64 do STJ.

Não há que se falar em impenhorabilidade absoluta de verbas públicas quando estas se destinam ao cumprimento de sanção por ato ilícito omissivo da própria administração, sob pena de tornar o Estado imune a qualquer medida coercitiva.

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau andou bem ao manter a multa, pois o valor fixado guarda estrita correlação com o tempo de descumprimento e a capacidade econômica do réu.

A manutenção da decisão recorrida é imperativo de justiça para assegurar que a tutela jurisdicional não seja apenas um "pedaço de papel", mas uma realidade prática na vida dos jurisdicionados.

Pelo exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados e visando preservar a autoridade deste Tribunal e a coerência com as manifestações pretéritas deste juízo, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026